Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0742763-34.2022.8.07.0001 DESPACHO À parte embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido formulado, em contrarrazões, para aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração (id. 56973205). Intime-se Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator